Tribunal: STJ
Processo: 5366099-41.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056396 - RS(2025/0357060-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO ALEXANDRE MENSCH
ADVOGADOS
: JOSÉ FERREIRA MARTINS - RS022733
CORÁLIO
CLEMENTINO
PEDROSO
GONÇALVES
-
RS032884
AGRAVADO
: SLC MAQUINAS LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO ANVERSA SCREMIN - RS110840
EMMANUEL PIPPI PORTELLA - RS122344
INTERES.
: JEAN AUGUSTO DUTRA MENSCH
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. Para os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados
em caderneta de poupança, a garantia da impenhorabilidade é aplicável
automaticamente. Para outras aplicações financeiras similares à
poupança, exige-se prova, a ser produzida pela parte atingida pelo ato
constritivo, de que o respectivo montante constitui reserva de patrimônio
destinado a assegurar o mínimo existencial. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 282b457c-3192-4094-ad81-e51003f3d8c2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056396 - RS(2025/0357060-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO ALEXANDRE MENSCH
ADVOGADOS
: JOSÉ FERREIRA MARTINS - RS022733
CORÁLIO
CLEMENTINO
PEDROSO
GONÇALVES
-
RS032884
AGRAVADO
: SLC MAQUINAS LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO ANVERSA SCREMIN - RS110840
EMMANUEL PIPPI PORTELLA - RS122344
INTERES.
: JEAN AUGUSTO DUTRA MENSCH
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. Para os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados
em caderneta de poupança, a garantia da impenhorabilidade é aplicável
automaticamente. Para outras aplicações financeiras similares à
poupança, exige-se prova, a ser produzida pela parte atingida pelo ato
constritivo, de que o respectivo montante constitui reserva de patrimônio
destinado a assegurar o mínimo existencial. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PAULO ALEXANDRE MENSCH contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO
SISBAJUD.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO
MANTIDA.
O ônus da prova de que os valores depositados em conta poupança são
indispensáveis à sobrevivência e, portanto, impenhoráveis por força do
do CPC, é da parte recorrente, que dele não se
art. 833, inciso X,
desincumbiu, o que impossibilita o acolhimento do pedido de desbloqueio
dos valores.
RECURSO NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 42).

Documento eletrônico VDA54118227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:54
Código de Controle do Documento: 39f7995a-5313-424c-a782-7841c1bb4b18

No recurso especial, o recorrente alega violação do artigo 833, X, do Código
de Processo Civil, sob a tese de que há presunção de impenhorabilidade de valores até
40 salários mínimos.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem consignou que a impenhorabilidade não é absoluta,
dependendo da comprovação de miserabilidade jurídica para a proteção legal, como se
verifica do trecho do acórdão a seguir:

"Precária a defesa fundada puramente na quantia ser inferior ao limite de 40
salários mínimos (hoje equivalente a R$ 60.720,00), já que impediria a
realização da pesquisa Sisbajud em diversas demandas, privilegiando a
inadimplência e a perpetuação da dívida.
A comprovação da origem e a indispensabilidade da quantia para
sobrevivência da parte executada, ora agravante, é imprescindível para
reconhecimento da impenhorabilidade, isto porque a simples alegação de
que a verba não ultrapassa 40 salários-mínimos é insuficiente para albergar
a proteção legal.
As razões de que os valores bloqueados atingiram verba de caráter
alimentar e que são impenhoráveis veio desacompanhada de provas.
(...)
O ônus da prova de que os valores depositados em conta-corrente e/ou
conta poupança seriam impenhoráveis, de cunho alimentar, é da parte
recorrente, que dele não se desincumbiu, o que impossibilita o acolhimento
do pedido de desbloqueio dos valores.
Da análise do extrato bancário indexado no evento 41, EXTRBANC2, há
outros depósitos precedendo a ordem de bloqueio (R$ 1.000,00 dia
;
01/08
R$ 100,00 dia
; R$ 700,00 dia
; R$ 1.000,00 di
; etc.) que
08/08
09/08
12/08
retiram do valor bloqueado pela ordem Sisbajud a impenhorabilidade
prevista em lei:
(...)
Outrossim, registro que a quantia bloqueada, ainda que pequena frente ao
valor exequendo ( evento 17, CALC2), visa satisfazer, ao menos um pouco, a
dívida que os devedores insistem não pagar" (e-STJ, fls.
).
39/40
Sobre o tema, esta Corte de Justiça interpreta que "para os valores
inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, a
garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente. Para outras aplicações
financeiras similares à poupança, exige-se prova, a ser produzida pela parte
atingida pelo ato constritivo, de que o respectivo montante constitui reserva de
(
"
patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
REsp n. 2.238.565/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025,
DJEN de
.
24/11/2025)
Dessa forma, verifica-se que o acórdão está em consonância com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual interpreta que para aplicações
financeiras similares à poupança, exige-se prova de que o patrimônio se destina a
assegurar o mínimo existencial. Em reforço:

Documento eletrônico VDA54118227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:54
Código de Controle do Documento: 39f7995a-5313-424c-a782-7841c1bb4b18

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
EFEITOS
EX
NUNC.
DOCUMENTAÇÃO
INCAPAZ
DE
COMPROVAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. Razões de decidir
3.
A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da
impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da
impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável
automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de
poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta
corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado,
pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de
patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido:
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
REsp n. 1.660.671/RS,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
21/2/2024,
23/5/2024.
4. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o
reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o
montante constrito na conta corrente da parte agravante era necessário para
seu mínimo existencial.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
7. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no
processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor
bloqueado na conta corrente constituía reserva de patrimônio destinada a
assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal
entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida
inviável em recurso especial.
8. O pedido de assistência judiciária gratuita formulado nas razões do
recurso especial - que possui efeito ex nunc - deve ser indeferido quando os
documentos juntados aos autos não amparam a alegação de
hipossuficiência financeira sustentada pela parte.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A garantia da impenhorabilidade é aplicável
automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao
valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A
impenhorabilidade poderá ser estendida a valores mantidos em conta
corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras - respeitado o teto de
quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual
atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 2. O recurso especial
não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7 do STJ)".
Dispositivo relevante citado: CPC,
X.
art. 833,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Herman
REsp n. 1.660.671/RS,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt no
21/2/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.138.871/PR,
em
DJe de
STJ, AgInt no
7/10/2024,
22/10/2024;
REsp n. 2.131.828/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe
16/9/2024,
de
"
18/9/2024.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.166.339/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
15/9/2025,
19/9/2025)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54118227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:54
Código de Controle do Documento: 39f7995a-5313-424c-a782-7841c1bb4b18

É o voto.
Documento eletrônico VDA54118227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:54
Código de Controle do Documento: 39f7995a-5313-424c-a782-7841c1bb4b18

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.056.396 / RS
Número Registro: 2025/0357060-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50081241720238210034 53660994120248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ALEXANDRE MENSCH
ADVOGADOS : JOSÉ FERREIRA MARTINS - RS022733
CORÁLIO CLEMENTINO PEDROSO GONÇALVES - RS032884
AGRAVADO
: SLC MAQUINAS LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO ANVERSA SCREMIN - RS110840
EMMANUEL PIPPI PORTELLA - RS122344
INTERES.
: JEAN AUGUSTO DUTRA MENSCH
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: 5837ae74-2d78-479d-b253-43497d893da4

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: 5837ae74-2d78-479d-b253-43497d893da4